Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-32.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006371-32.2019.8.14.0039

APELANTE: JOAO VIEIRA SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 297 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA
MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. INCREMENTO EM 1/6 – PRECEDENTES DO STJ –
DETRAÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
ex vi
do art. 66, III, c, da Lei nº 7.210/84 - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Conforme entendimento sedimentado no STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e consequente compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes do STJ;

II - No tocante a detração
prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, seria de competência do juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP. Uma vez que os autos não trazem elementos suficientes e atualizados sobre a real situação do recorrente, sendo inviável a detração e a verificação da possibilidade de alteração do regime prisional;

III - Noutro ponto, quando a gratuidade da justiça que deve levar em consideração a hipossuficiência do recorrente, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal da condenação, como,
ex vi
, o pagamento de custas processuais, não se dá no âmbito do processo de conhecimento, mas sim no de execução da pena,
lembrando que eventual pedido de redução da mesma, em razão da impossibilidade do pagamento do valor fixado, dado o possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 297, ambos do Código Penal;

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO VIEIRA SOBRINHO,
foi julgado e ao final condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa pelo delito de Receptação Simples, e pena definitiva de 02 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 61 dias-multa, pelo delito de Falsificação de Documento Público, considerando o cúmulo material restando a pena final aferida em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 297, ambos do Código Penal.
Inconformado
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA.

A defesa, i
nconformado com o édito condenatório, pugnou para que fosse procedida a devida
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nos moldes da jurisprudência do Superior de Justiça, e consequentemente, considerando o redimensionamento da pena, pela mudança do regime semiaberto para o aberto, e por consequência a detração da pena. Por fim, asseverou pela concessão de gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia, que no dia 17 de julho de 2019, por volta das 13 horas, na Morada do Sol, apto 201 em Paragominas, uma guarnição da polícia recebeu informações de que havia comercio de entorpecentes no endereço mencionado. No local encontraram e apreenderam 01 papelote de OXI, pesando 0,2 gramas; 01 papelote de cocaína pesando 0,1 g; 03 papelotes de maconha pesando 2,1 g; 01 automóvel CHEVROLET/PRISMA, 1.0 MT BRANCO, PLACA QDK-4233-PA, o qual era roubado, segundo o numero do chassi que na verdade tratava-se do CHEVROLET/PRISMA, 1.0 MT BRANCO, PLACA OTK – 2637, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI 9BGKF69B0FG164159, roubado em 29/05/2018 (BOP Nº 00352/2018.103129-2), além de apreenderem um documento CRLV com sinais de falsificação , aparentemente falsa, em nome de RENAN MACHADO, a quantia de R$642,75; 01 dólar; 01 relógio dourado;01 pingente de formato de cruz dourado da marca mormai; 12 chips; 01 cartão de memória; 03 cordões dourados; 01 pingente em formato de cruz dourado ; 01 molho com 04 chaves ;01 anotação de dois números de telefones celulares e 02 comprovantes de recarga de celular.

Os denunciados foram presos em flagrante delito e perante a autoridade policial ANDRYNNO confessou os crimes imputados enquanto JOÃO SOBRINHO, confessou em parte (fls. 101/102). Autos de exibição e apreensão de objetos (fls. 24/28), Auto de entrega de objeto (fls. 107), Laudo Provisório de Constatação de substância entorpecentes (fls. 29), Laudo Pericial de Chassi e Agregados, e laudo pericial de autenticidade documental (fls. 89/99). Dossiê registro de roubo do veículo (fls. 100).

Devidamente processado, o réu JOÃO VIEIRA
foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 297, ambos do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa, i
nconformado com o édito condenatório, pugnou para que fosse procedida a devida
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nos moldes da jurisprudência do Superior de Justiça, e consequentemente, considerando o redimensionamento da pena, pela mudança do regime semiaberto para o aberto, e por consequência a detração da pena. Por fim, asseverou pela concessão de gratuidade da justiça.

1.1 DA DOSIMETRIA

De início, necessário asseverar que a defesa não manifestou qualquer insurreição quanto a autoria e materialidade dos crimes de receptação simples ou falsificação de documento público. Todavia, discordou de alguns pontos que não teriam sido devidamente observados no
decisum
atacado, os quais deveriam sofrer ajustes e reparos, senão vejamos:

Acerca da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, temos que, muito embora o recorrente tenha confessado a prática do crime de Falsificação de Documento Público, não o fez quanto ao delito de Receptação Simples. Logo, a atenuante deveria ser aplicada tão somente ao crime do art. 297 do CP.
Assim, sendo a confissão utilizada para embasar a condenação, necessário se faz o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, III, d, do CP. Todavia, com relação ao pedido da defesa de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão não lhe assiste.

Nesse sentido, em
consulta a certidão de antecedentes criminais (Num 5716540 – Pág.). verifica-se que o apelante é multirreincidente, motivo pelo qual é cabível a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.
Nesse prisma, considerando que o juízo ao proferir a sentença, quanto ao crime do art. 297 do CP, por ocasião da segunda fase, reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CP (confissão espontânea), a qual concorreu com a circunstância agravante do art. 61, I do CP (reincidência). Contudo, com respaldo no art. 67 do CP, e devido a natureza diversa dos institutos, onde conduziu a preponderância da agravante subjetiva sobre a atenuante objetiva, motivo pelo qual o magistrado agravou em 1/6, perfazendo a pena provisória de 02 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias multa em 02 anos e 11 meses de reclusão e 61 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena. Acerca do assunto, segue o posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – Sentença condenatória – Recurso defensivo desprovido por esta C. Câmara – Interposição de Recurso Especial pela defensoria pública, pleiteando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão em relação ao coacusado Fabrício – Determinação da E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte de remessa dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao art. 1030, II, do CPC, tendo em vista decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo (nº 1.341.370/MT – Tema 585), que decidiu pela incidência da compensação pleiteada – Decisão que não tem caráter de obrigatoriedade (repercussão geral) – Posicionamento amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão – Inteligência do art. 67 do Código Penal – Sanção mantida – Recurso desprovido. [...] Também na segunda fase da dosimetria é que se considera eventual confissão do réu, que, no caso destes autos, foi apenas parcial. Não obstante, entendeu esta C. Turma Julgadora não ser caso de compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1500335-75.2019.8.26.0196; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021).

Em vista disso, conforme entendimento sedimentado no STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e consequente compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ - HC 477.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019), logo, não há ilegalidade a ser reconhecida. Portanto, o incremento em 1/6 se fez razoável e proporcional ao ato reprovável, e adequado a dogmática do art. 59 do CP, ou seja
, quantum
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção ao crime.

1.2 DA DETRAÇÃO

Em face dos ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro, “a partir da entrada em vigor da Lei n. 12.736/2012, o regime prisional inicial deixa de ser estabelecido com base na pena definitiva, e passa a ser fixado levando-se em conta o
quantum
de pena resultante do desconto do tempo de prisão cautelar ou internação provisória a que o acusado foi submetido durante o processo” (in Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1065). Nesses termos,
como não houve alteração do
quantum
de pena mensurado, segue mantido o regime inicial de cumprimento, qual seja o SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB). No tocante a detração
prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, seria de competência do juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP. Uma vez que os autos não trazem elementos suficientes e atualizados sobre a real situação do recorrente, sendo inviável a detração e a verificação da possibilidade de alteração do regime prisional. Logo, conveniente que a análise da detração penal, se feita na seara da apelação, iria invadir a competência do Juízo da Execução penal:

(...).

7. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1211456, 20181610041865APR, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 128/137).

1.3 da gratuidade da justiça

Noutro ponto, quando a gratuidade da justiça que deve levar em consideração a hipossuficiência do recorrente, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal da condenação, como,
ex vi
, o pagamento de custas processuais, não se dá no âmbito do processo de conhecimento, mas sim no de execução da pena.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

De tudo que foi exposto, por se tratar de apelante reincidente, adjetivo que credenciaria que iniciasse a pena em regime fechado. Contudo, a pena privativa de liberdade restou estabelecida em quantitativo superior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, o juízo singular assentou o regime semiaberto
(art. 33, § 2º “b” do CPB)
. E, não implicando o instituto da detração de que trata o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal em modificação do regime inicial, tal desconto deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
JOÃO VIEIRA SOBRINHO,
condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa pelo delito de Receptação Simples, e pena definitiva de 02 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 61 dias-multa, pelo delito de Falsificação de Documento Público, considerando o cúmulo material restando a pena final aferida em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 297, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021